Tribunal: TJDFT
Processo: 0723698-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA POR MEIO DO SISBAJUD. ART. 833, INCISOS IV E X , DO CPC. ORIGEM DO MONTANTE CONSTRITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de penhora de quantia depositada em conta bancária mantida pelo agravante.2. A penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 2.1. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, no entanto, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.3. A impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. 3.1. A utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora.4. No caso em deslinde não é possível constatar que a conta bancária que mantinha os valores penhorados tenha por finalidade exclusiva dar consecução ao hábito de poupar ou mesmo de gerar rendimentos. 4.1. Quanto ao mais, o devedor também não demonstrou, em sua impugnação à penhora, que o valor bloqueado ostenta, em sua integralidade, caráter alimentar, pois não há nos autos do processo de origem detalhamento suficiente a respeito da natureza da conta bancária, nem mesmo da origem ou da destinação do montante, situação que inviabiliza a aplicação da regra da impenhorabilidade a que alude a norma estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC.5. É atribuição do devedor o ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade, nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 5.1. Convém acrescentar que as regras previstas no art. 833 do CPC não dizem respeito à nomenclatura atribuída à conta bancária mantida pelo devedor (conta poupança, conta salário etc) mas à natureza das quantias nela depositadas, de modo que o fato de também receber, o devedor, valores de caráter alimentar na referida conta bancária não torna protegida, de modo automático, toda e qualquer quantia ali encontrada. 5.2. Por essa razão, insista-se, não é possível presumir que a medida constritiva recaiu, necessariamente, sobre valores protegidos pela norma da impenhorabilidade ora invocada pelo devedor.6. Por não ter sido evidenciado, pelo devedor, que as quantias objeto de constrição se ajustam à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, inexiste justificativa jurídica para a desconstituição da medida constritiva impugnada, sob o risco de criação de óbice indevido à satisfação do crédito. 6.1. Como reforço argumentativo é preciso destacar que o conteúdo da impugnação à penhora oferecida com amparo na regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do Código e Processo Civil, deve estar limitado às hipóteses estabelecidas nos incisos do art. 833 do mesmo diploma processual, que devem ser interpretados de modo restritivo. 6.2. Assim, insista-se, não é possível presumir que a medida constritiva recaiu, necessariamente, sobre valores protegidos pela regra da impenhorabilidade ora invocada pelo devedor.7. Por não ter sido evidenciado, pelo devedor, que as quantias objeto de constrição se ajustam à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, inexiste justificativa jurídica para a desconstituição da medida constritiva impugnada, sob o risco de criação de óbice indevido à satisfação do crédito.8. Recurso conhecido e desprovido.